Tribunal: TJPA
Processo: 0012269-69.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA PARA O MINIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL EM RAZÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. PENA DE MULTA TAMBÃM DEVE SER ESTABELECIDA NO PATAMAR MÃNIMO. PENA REDIMENSIONADA PARA 05 ANOS, 04 MESES E 13 DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.Adianto que deve ser acolhido o pedido do apelante apenas em relaÃ§Ã£o a pena de multa que foi equivocadamente fixada em 40 (quarenta) dias-multa, devendo ser reformada.Sabe-se que a pena de multa Ã© uma espÃ©cie de sanÃ§Ã£o penal estabelecida no CÃ3digo Penal Brasileiro, consistindo na imposiÃ§Ã£o ao condenado do pagamento de determinado valor ao fundo penitenciÃ¡rio. Acrescente-se que tal sanÃ§Ã£o pecuniÃ¡ria pode ser cominada e aplicada de forma isolada, cumulativa, ou ainda, de forma alternativa.A quantidade de dias-multa Ã© fixada pelo critÃ©rio trifÃ¡sico veiculado no artigo 59 do CÃ3digo Penal, nos limites mÃnimo e mÃ¡ximo previstos na lei (in casu, varia de 10 a 360 dias-multa), devendo manter proporcionalidade com a pena corporal. ApÃ3s, fixa-se o valor do dia-multa, com base na situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do rÃ©u, nos moldes do artigo 49, Â§ 1Âº, c/c art. 60, ambos do CÃ3digo Penal.A pena de multa tambÃ©m deverÃ¡ obedecer ao sistema trifÃ¡sico do cÃ¡lculo da pena, bem como deve ser proporcional Ã pena privativa de liberdade aplicada. Em anÃ¡lise Ã pena-base do crime de roubo majorado foi aplicada em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, assim a pena de multa tambÃ©m deverÃ¡ ser fixada no mÃnimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.Isso induz a conclusÃ£o de que o juiz sentenciante, de fato, exacerbou na aplicaÃ§Ã£o do quantum de 40 (quarenta) dias-multas ao apelante, merecendo ser reformada, a sentenÃ§a, no ponto, a fim de reduzir a pena-base de multa para 10 (dez) dias-multa.Considerando que na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecida a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea, o magistrado a quo de forma correta afastou a sua aplicabilidade, com fulcro na sÃºmula n. 231 do STJ. Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da majorante do uso da arma, majorando a pena em 1\3 (um terÃ§o), ficando a pena definitiva no novo patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.Ã luz do exposto, como o rÃ©u fora condenado Ã pena mÃnima prevista em lei para o crime de roubo, a multa deve ser fixada tambÃ©m no mÃnimo, de modo a guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Por tais motivos, tomo conhecimento do presente recurso para dar-lhe provimento parcial, no sentido de redimensionar a pena definitiva para o patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas. ACÃRDÃOVistos etc.Acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores componentes da 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do recurso, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0012269-69.2017.814.0015
APELANTE: JEFFERSON DA SILVA DIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MINIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL EM RAZÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA TAMBÉM DEVE SER ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. PENA REDIMENSIONADA PARA 05 ANOS, 04 MESES E 13 DIAS-MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Adianto que deve ser acolhido o pedido do apelante apenas em relação a pena de multa que foi equivocadamente fixada em 40 (quarenta) dias-multa, devendo ser reformada.
Sabe-se que a pena de multa é uma espécie de sanção penal estabelecida no Código Penal Brasileiro, consistindo na imposição ao condenado do pagamento de determinado valor ao fundo penitenciário. Acrescente-se que tal sanção pecuniária pode ser cominada e aplicada de forma isolada, cumulativa, ou ainda, de forma alternativa.
A quantidade de dias-multa é fixada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, nos limites mínimo e máximo previstos na lei (in casu, varia de 10 a 360 dias-multa), devendo manter proporcionalidade com a pena corporal. Após, fixa-se o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1º, c/c art. 60, ambos do Código Penal.
A pena de multa também deverá obedecer ao sistema trifásico do cálculo da pena, bem como deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Em análise à pena-base do crime de roubo majorado foi aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão, assim a pena de multa também deverá ser fixada no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.
Isso induz a conclusão de que o juiz sentenciante, de fato, exacerbou na aplicação do
quantum
de 40 (quarenta) dias-multas ao apelante, merecendo ser reformada, a sentença, no ponto, a fim de reduzir a pena-base de multa para 10 (dez) dias-multa.
Considerando que na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecida a atenuante de confissão espontânea, o magistrado
a quo
de forma correta afastou a sua aplicabilidade, com fulcro na súmula n. 231 do STJ.
Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da majorante do uso da arma, majorando a pena em 1\3 (um terço), ficando a pena definitiva no novo patamar de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.
À luz do exposto, como o réu fora condenado à pena mínima prevista em lei para o crime de roubo, a multa deve ser fixada também no mínimo, de modo a guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
Por tais motivos, tomo
conhecimento
do presente recurso para
dar-lhe provimento parcial
, no sentido de redimensionar a pena definitiva para o patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.
Belém/PA, 28 de abril de 2021.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 00122-69.2017.814.0015
APELANTE: JEFFERSON DA SILVA DIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JEFFERSON DA SILVA DIAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, CPB, a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

Narra a denúncia (fls. 02-03), que no dia 22 de setembro de 2017, por volta das 16:00h, no Conjunto Novo Horizonte, Bairro Jaderlândia, no Município de Castanhal, o agente aguardou o momento em que uma passageira subiu no ônibus da empresa Mayara, e mediante grave ameaça, com o emprego de arma branca, tipo peixeira, anunciou o roubo.

Ato contínuo, o denunciado se dirigiu ao cobrador Marcos Romualdo Gomes, subtraiu a quantia em espécie de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) e seu aparelho celular. Em seguida, empreendeu fuga em direção à Invasão do Caveirão.

A polícia militar foi comunicada e obteve êxito em realizar sua prisão em flagrante, ainda em posse dos bens subtraídos, bem como do armamento utilizado na ação.

A denúncia foi recebida no dia 05.10.2017 (fls.44).

Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 17-mídia).

Alegações finais do Ministério Público. (fls. 76-78).

Alegações finais da defesa (fls. 58-59).

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, condenou o denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, CPB (roubo majorado), a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
.

A Defensoria Público do Estado do Pará, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 79-82), pugnou que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea, readequando-se a pena imposta e o regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 85-87).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 116-122).

É o sucinto relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 00122-69.2017.814.0015
APELANTE: JEFFERSON DA SILVA DIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO
I -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.
II -
MÉRITO

Adianto que deve ser acolhido o pedido do apelante apenas em relação a pena de multa que foi equivocadamente fixada em 40 (quarenta) dias-multa. Explico.

Sabe-se que a pena de multa é uma espécie de sanção penal estabelecida no Código Penal Brasileiro, consistindo na imposição ao condenado do pagamento de determinado valor ao fundo penitenciário. Acrescente-se que tal sanção pecuniária pode ser cominada e aplicada de forma isolada, cumulativa, ou ainda, de forma alternativa.

A quantidade de dias-multa é fixada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, nos limites mínimo e máximo previstos na lei (in casu, varia de 10 a 360 dias-multa), devendo manter proporcionalidade com a pena corporal. Após, fixa-se o valor do dia-multa, com base na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1º, c/c art. 60, ambos do Código Penal.

A pena de multa também deverá obedecer ao sistema trifásico do cálculo da pena, bem como deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Em análise à pena-base do crime de roubo majorado foi aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão, assim a pena de multa também deverá ser fixada no mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias-multa.

Isso induz a conclusão de que o juiz sentenciante, de fato, exacerbou na aplicação do
quantum
de 40 (quarenta) dias-multas ao apelante, merecendo ser reformada, a sentença, no ponto, a fim de reduzir a pena-base de multa para 10 (dez) dias-multa.

Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. PENA DE MULTA REDUZIDA EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . UNANIMIDADE (Número do Processo: 0700606-84.2016.8.02.0069; Relator (a): Des. João Luiz Azevedo Lessa; Comarca: Foro de Palmeira dos Índios; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 27/02/2019; Data de registro: 01/03/2019)

Considerando que na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecida a atenuante de confissão espontânea, o magistrado
a quo
de forma correta afastou a sua aplicabilidade, com fulcro na súmula n. 231 do STJ.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da majorante do uso da arma, majorando a pena em 1\3 (um terço), ficando a pena definitiva no novo patamar de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

À luz do exposto, como o réu fora condenado à pena mínima prevista em lei para o crime de roubo, a multa deve ser fixada também no mínimo, de modo a guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Por tais motivos, tomo
conhecimento
do presente recurso para
dar-lhe provimento parcial
, no sentido de redimensionar a pena definitiva para o patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multas.

Belém, 28 de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator